Tribunal: TJES
Processo: 5000762-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000762-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO FRIGGI JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000762-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO FRIGGI JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDER OLIVEIRA SALES - ES37614

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. 3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000762-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO FRIGGI JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDER OLIVEIRA SALES - ES37614

VOTO

Como relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

FABIO FRIGGI JUNIOR, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES nos autos do processo nº.

000335-83.2023.8.08.0014, que se encontra segregado cautelarmente pelo suposto descumprimento de medida protetiva de urgência.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da inexistência
de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar
, tendo em vista não se fazerem presentes os permissivos do artigo 312 do CPP.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente foi preso no dia 04 de janeiro de 2024, por descumprimento de medida protetiva, sendo realizada a audiência de custódia no dia 11 de janeiro de 2024.

O Magistrado
a quo
determinou que fosse expedido mandado de prisão nos autos da ação principal, correlata aos mesmos fatos relatados na presente medida protetiva de urgência e, por conseguinte, expedisse alvará de soltura nestes autos, o que foi devidamente cumprido, estando o requerido custodiado.

Infere-se que o paciente responde a duas ações penais, de nº. 5000318-17.2024.8.08.0014 e 5000317-32.2024.8.08.0014, pelos crimes de art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei Maria da Penha, em concurso material e com incidência da Lei nº 11.340/2006 e art. 148, §1º, IV e V, e; art. 213, §1º, ambos c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, respectivamente.

Portanto diante da reiteração do descumprimento da medida protetiva, deferida em favor da vítima, e da gravidade dos delitos pelos quais o paciente encontra-se como acusado, é indispensável para a garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal, a manutenção de sua segregação cautelar.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento, quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.